Tribunal: TJSP
Processo: 2102446-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Interposição de recurso pelos sócios, defendendo interesse da pessoa jurídica. Ausência de interesse e legitimidade para o pleito de reforma da decisão. Reconhecimento. Inteligência do artigo 6o, do CPC. Precedentes. Recurso não conhecido.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DOS

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Interposição de recurso pelos sócios, defendendo interesse da pessoa jurídica. Ausência de interesse e legitimidade para o pleito de reforma da decisão. Reconhecimento. Inteligência do artigo 6o, do CPC. Precedentes. Recurso não conhecido.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DOS SÓCIOS. Confusão patrimonial do grupo econômico. Ocorrência. Presença dos requisitos do artigo 50, caput, § 2o, III, do Código Civil. Inteligência do art. 133, § 4o, do CPC. Precedentes do mesmo grupo econômico. Decisão mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 252, RITJSP).
RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102446-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que são agravantes HUMBERTO
FELIPE LUDWIG, ALBERTO ANTONIO LUDWIG e TOMAS FLORIANO LUDWIG,
é agravado DIRCEU HERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102446-52.2020.8.26.0000 -Voto no 23866 jv fco
2
VOTO No 23866
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2102446-52.2020.8.26.0000
COMARCA: ASSIS - FORO DE ASSIS - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
AGRAVANTES: HUMBERTO FELIPE LUDWIG, ALBERTO ANTONIO LUDWIG E
TOMAS FLORIANO LUDWIG
AGRAVADO: DIRCEU HERNANDES
INTERESSADO: LUDWIG COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS
LTDA EPP
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Interposição de recurso pelos sócios, defendendo interesse da
pessoa jurídica. Ausência de interesse e legitimidade para o pleito de
reforma da decisão. Reconhecimento. Inteligência do artigo 6o, do
CPC. Precedentes. Recurso não conhecido.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DOS SÓCIOS.
Confusão patrimonial do grupo econômico. Ocorrência. Presença dos
requisitos do artigo 50, caput, § 2o, III, do Código Civil. Inteligência do
art. 133, § 4o, do CPC. Precedentes do mesmo grupo econômico.
Decisão mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 252,
RITJSP).
RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica acolhido pelo juízo singular (fls. 245/249), determinando a inclusão
no polo passivo da empresa LUDWIG ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS LTDA. e
dos sócios Humberto Felipe Ludwig, Alberto Antonio Ludwig, e Tomas Floriano Ludwig.
Sustentam os sócios-agravantes, em suma, que: i) deve ser anulada a
decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Ludwig Armazenagem
de Mercadorias Ltda., diante da ausência de pedido na petição inicial do incidente; ii)
ausentes, no caso, os requisitos do artigo 50, do CC e do art. 134, § 4o, do CPC, para a
desconsideração; iii) os sócios não fizeram parte do negócio jurídico celebrado entre
agravado e empresa executada-devedora, pois se retiraram da sociedade em data
precedente, pelo que não podem figurar no polo passivo da execução; e iv) em relação à
retirada dos sócios da sociedade, não se aplica o art. 1.032, do CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102446-52.2020.8.26.0000 -Voto no 23866 jv fco
3
Efeito suspensivo deferido. Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em
que o agravado sustentou confusão patrimonial do grupo familiar Ludwig, com o escopo
de se esquivar de credores, efetuando manobras entre as empresas do grupo familiar,
pelo que requereu a inclusão dos sócios, agravantes, no polo passivo da execução.
Tocante à desconsideração inversa da personalidade jurídica de Ludwig
Armazenagem de Mercadorias Ltda., o recurso não é conhecido.
É que, em se tratando de pessoa jurídica regularmente registrada na Junta
Comercial, como no caso, a sociedade empresária goza de personalidade jurídica, não
se confundindo com a de seus sócios.
Logo, os agravantes carecem de interesse recursal, pois, nos termos do
artigo 6o do Código de Processo Civil, “ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito
alheio, salvo quando autorizado por lei”, ressalva que, contudo, não se aplica à hipótese
dos autos.
Nesse sentido, julgados desta Corte:
“AGRAVO INTERNO. Decisão que negou seguimento a agravo de
instrumento, por ilegitimidade de parte. Desconsideração da personalidade
jurídica. Recurso interposto pelos ex-sócios da empresa. Afronta ao art. 6o
do CPC. Confirmação da decisão agravada pela Câmara. Agravo não
provido.” (TJSP; Agravo Interno Cível no. 2213738-47.2017.8.26.0000;
Relator Desembargador Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/05/2018; Data de Registro: 25/05/2018).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INSURGÊNCIA CONTRA A
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO
DEVEDOR

RECURSO
INTERPOSTO
PELO
EXECUTADO
ORIGINÁRIO, SEM A PRESENÇA DAS EMPRESAS INTEGRADAS NA
LIDE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL O executado pessoa
física não possui interesse em recorrer de decisão que determina a
desconsideração inversa da personalidade jurídica, para estender os
efeitos de certas obrigações aos integralizados às empresas das quais é
sócio Afronta ao art. 6o do CPC - Precedentes. Recurso não conhecido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102446-52.2020.8.26.0000 -Voto no 23866 jv fco
4
(TJSP; Agravo de Instrumento no. 2090199-15.2015.8.26.0000; Relator
Desembargador Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 25/06/2015).
Assim, o recurso é inadmissível, vez que falta interesse legitimidade
recursal aos agravantes para defender direito da pessoa jurídica, pelo que o recurso não
é conhecido no ponto.
No mais, cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, em relação aos sócios: Humberto Felipe Ludwig, Alberto Antonio Ludwig e
Tomas Floriano Ludwig, acolhido pela digna magistrada a quo, nos termos do artigo 50,
caput, § 2o, III, do Código Civil e art. 134, § 3o do CPC, nos seguintes termos (fls. 246, a
partir do 4o §):
“O que se extrai dos autos é que os sócios se retiraram da sociedade em
26/11/2015. Contudo, em que pese a confissão da dívida objeto dos autos principais
tenha sido firmada em data posterior à saída dos sócios (15/04/2016), da leitura do seu
conteúdo se extrai que o débito era proveniente de compra e venda de soja na safra de
2015/2016. É dizer que, o contrato de compra e venda foi firmado em momento anterior
à retirada dos sócios. No caso, denota-se a ocorrência de ilícito perpretado pelos sócios
da empresa devedora, a justificar a desconsideração da personalidade jurídica e da
sociedade empresária coma finalidade de atingir o patrimônio particular deles, porquanto
está em estado de insolvência.
(...).
Com efeito, o sócio retirante deve responder pelo período posterior a sua
retirada da sociedade até dois anos após a sua averbação na Junta Comercial, e nesse
sentido, a responsabilidade do ex-sócio é evidente na medida em que o período de dois
anos não se completou até o ajuizamento da ação. Ademais, o encerramento das
atividades da empresa sem a sua regular extinção por meio de procedimento de
liquidação ou falência caracteriza dissolução irregular da sociedade, tornando-se ilimitada
a responsabilidade dos sócios, autorizando o redirecionamento da execução em face dos
sócios a ser procedida nos próprios autos, como se depreende do disposto no art.1080
do Código Civil, combinado com o art. 790, do Código de Processo Civil, (...).
Com efeito, antes de encerrar suas atividades e se desfazer do
estabelecimento comercial, cabe à sociedade empresária proceder à sua regular
dissolução, nos termos do art.1.035, 1.087 e 1.102, do Código Civil, mediante prévia
liquidação a fim de realizar o ativo para pagamento de todos os credores ou, verificando-
se eventual estado de insolvência, requerer em juízo a declaração de sua falência, nos
termo do art. 8o do Decreto-Lei 7.661/45, hoje previsto nos artigos 103 a 105 da Lei
11.101/05, a fim de que assim se proceda à regular liquidação, isentando-se os sócios de
responsabilidade pessoal e ilimitada.
(...).
Destarte, restou clara a confusão patrimonial entre a empresa e os seus
sócios, de modo que estes atuaram irregularmente”.
Sem razão os agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102446-52.2020.8.26.0000 -Voto no 23866 jv fco
5
Com efeito, dispõe o artigo 50, caput e § 2o, inciso III, do Código Civil:
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir
no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
[...]
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de
fato entre os patrimônios, caracterizada por:
[...]
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.”
Já o § 4o, do artigo 134 do Código de Processo Civil exige que “o
requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos
para desconsideração da personalidade jurídica”.
Na hipótese, restou configurada a confusão patrimonial e desvio de
finalidade pelos sócios da executada, que teriam criado empresa e se retirado da
sociedade para blindar o patrimônio, consoante anotado no excerto da decisão atacada
acima explicitada.
Sobre o tema, precedentes deste E.TJSP, do mesmo grupo econômico,
colacionada em contraminuta, em que foi desconsiderada a personalidade jurídica pelos
mesmos fundamentos do presente incidente:
“Embargos à execução
Rejeição
Ilegitimidade de parte não
configurada
-
Desconsideração
da
personalidade
jurídica

Reconhecimento de grupo econômico
Extensão da responsabilidade
patrimonial Fraude e abuso da personalidade caracterizados Título
executivo extrajudicial líquido, certo e exigível
Ausência de qualquer
vício ou impugnação acerca de sua autenticidade Sentença mantida
Recursos
desprovido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1008463-74.2017.8.26.0047; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador:
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Assis - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/11/2018; Data de Registro: 12/11/2018).
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da
personalidade jurídica da executada que deve alcançar ex-sócio, pois a
assunção da obrigação pela empresa e o ajuizamento da ação ocorreram
quando o Agravante ainda pertencia ao quadro social da devedora.
Empresa inativa, não formalmente encerrada, sem bens para garantir a
execução.
Pleito
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica.
Admissibilidade. Inteligência do artigo 50 do Código Civil. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102446-52.2020.8.26.0000 -Voto no 23866 jv fco
6
desprovido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2061843-05.2018.8.26.0000;
Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Assis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/07/2018;
Data de Registro: 12/07/2018).
“Embargos à execução. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova
documental produzida suficiente para a solução da lide. Ilegitimidade de
parte passiva afastada. Pedido de desconsideração da personalidade
jurídica formulado na inicial da execução. Possibilidade. Inteligência do
artigo 134, § 2o, CPC/15. Precedentes jurisprudências do STJ. Prova
produzida que evidenciou abuso da pessoa jurídica, a implicar em
confusão patrimonial. Requisitos do artigo 50 do Código Civil presentes.
Sentença de improcedência dos embargos mantida. Sem majoração da
verba honorária, uma vez que já estabelecida no patamar máximo do
artigo 85, § 2o, do CPC/15. Preliminares rejeitadas e recurso não provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1000442-12.2017.8.26.0047; Relator (a): João
Pazine Neto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Assis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2017; Data de Registro:
07/11/2017).
Logo, verifica-se a existência dos requisitos (desvio de finalidade e
confusão patrimonial) do artigo 50 do Código Civil e art. 134, § 4o, do Código de
Processo Civil, tudo a autorizar que a execução atinja os bens particulares dos sócios,
ora agravantes, conforme deliberado.
Por tais razões, a decisão é mantida, tal qual lançada, não conhecido o
recurso tocante à desconsideração da personalidade jurídica de Ludwig Armazenagem
de Mercadorias Ltda., por ausência de interesse e legitimidade recursal, nos termos
enunciados.
Em suma, nenhum reparo comporta a respeitável decisão da lavra da
eminente magistrada MARCELA PAPA PAES, cujos fundamentos são adotados como
razões de decidir, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, na parte conhecida.
Fernando Sastre Redondo
Relator